Tribunal: TJBA
Processo: 8090272-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090272-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: OCTAVIO DAVID NETO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

Á APELAÇÃO INTERPOSTA

PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face de
Acórdão
de ID
n.

8
2464235
, que
negou
provimento
à apelação interposta
pelo embargante par
a
manter a
sentenç
a
tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a
(in)ocorrência de reajustes abusivos aplicados em plano de saúde coletivo por adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante restringe-se
à
arguir
que
os reajustes aplicados estão em consonância com o padrão de mercado, sem qualquer ilegalidade.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

É obrigação do plano de saúde custear o tratamento recomendado nos moldes requeridos pelo médico assistente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8090272-80.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargado Octavio David Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração interpostos, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)